Tribunal: TJSP
Processo: 1014077-19.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Locação comercial. Shopping Center. Espaço de uso comercial. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fundada em título extrajudicial para a cobrança de crédito locatício. Apelo do exequente embargado.

Credor que ajuizou duas execuções, uma cobrando os alugueis e encargos dos meses de setembro de 2015 a fevereiro de 2017 (execução n. 1022114-69.2017.8.26.0114 e embargos n.

Ementa:
Locação comercial. Shopping Center. Espaço de uso comercial. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fundada em título extrajudicial para a cobrança de crédito locatício. Apelo do exequente embargado.

Credor que ajuizou duas execuções, uma cobrando os alugueis e encargos dos meses de setembro de 2015 a fevereiro de 2017 (execução n. 1022114-69.2017.8.26.0114 e embargos n. 1005351562018.8.26.0114), e a outra, cobrando os alugueis e encargos dos meses de março a agosto de 2017, data da entrega das chaves (execução n. 1005292-68.2018.8.26.0114 e embargos n. 1014077-19.2018.8.26.0114). Prestações periódicas que poderiam ser cobradas na mesma execução. Contudo, como na anterior execução já houve sentença de extinção devido a satisfação do débito, a presente execução deve prosseguir para a cobrança dos débitos posteriores.

Previsão contratual de que em caso de prorrogação do contrato por prazo indeterminado o valor do aluguel mínimo seria acrescido de 30%. Boletos de alguns meses emitidos com valores abaixo do devido não implicam em novação, conforme cláusula contratual. Credor que nesta execução cobra os alugueis de encargos dos meses de março a agosto de 2017.

Apelação provida para julgar improcedentes os embargos.